Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO TENTADOS E CONSUMADOS. CAPTAÇÃO ILEGAL DAS COMUNICAÇÕES VIA RÁDIO DA POLÍCIA CIVIL. CRIME CONTRA AS REGRAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A investigação das ações da “Máfia das Funerárias do Distrito Federal”, denominada “operação caronte”, contou com interceptações telefônicas que flagraram os diálogos dos acusados. Materialidade dos delitos evidenciada por robusto conjunto probatório: Ocorrências Policiais, inquérito policial, Autos de Apresentação e Apreensão, Laudos de Perícia Criminal, interceptações telefônicas, bem como pelas declarações e depoimentos orais colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

2. O crime de falsa identidade é formal, e sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando para a configuração do delito a falsa identificação e a intenção de obter vantagem.

3. Os réus efetuaram ligações para a delegacia e se identificaram falsamente a agentes da Polícia Civil visando obter vantagens pela coleta de informações pessoais de familiares, incorrendo em crime de falsa identidade.

4. No que concerne ao crime de corrupção passiva por funcionário público, se não há correlação entre suposto recebimento, ou solicitação de vantagens financeiras, com as atribuições funcionais dos acusados, não há caracterização do crime de corrupção passiva por ausência de uma das elementares do tipo penal.

5. Exige-se para a caracterização do crime de organização criminosa a presença de 4 (quatro) elementos: associação estruturada de quatro ou mais pessoas, divisão de tarefas, prática de infrações penais com penas superiores a quatro anos e o propósito final de obtenção de vantagem de qualquer natureza.

6. A concorrência do mercado não pode ser utilizada como justificativa para a escuta clandestina das ligações via rádio da Polícia Civil e aplicação de estratégia ardilosa durante a abordagem de familiares que passam por momento delicado após a perda de um ente querido.

7. In casu, mais de quatro pessoas associaram-se de forma organizada, cada um desempenhando uma tarefa específica, com o intuito de obterem vantagem no mercado de serviços funerários, e foram cometidas infrações com penas máximas superiores a quatro anos, que é o caso do crime contra as relações de consumo previsto no artigo 7o da Lei n. 8137/90.

8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE QUATRO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDAS. APELOS DE UM DOS RÉUS IMPROVIDO.